Tribunal: TJSP
Processo: 1503429-15.2019.8.26.0654
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 - Sentença a indeferir a petição inicial e extinguir a ação, com base nos artigos 316, 331, caput, 333, 354 e 485, I, todos do CPC/2015, em virtude de ter sido "... integralmente consumido..." valor referente a guia de recolhimento de despesas com citação postal, apresentada pela exequente - Petição superveniente, da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 - Sentença a indeferir a petição inicial e extinguir a ação, com base nos artigos 316, 331, caput, 333, 354 e 485, I, todos do CPC/2015, em virtude de ter sido "... integralmente consumido..." valor referente a guia de recolhimento de despesas com citação postal, apresentada pela exequente - Petição superveniente, da Fazenda Pública, com vistas à extinção do feito por estarem, os créditos objeto da exação, sendo discutidos em outro processo - Ausência de interesse processual - Análise do Reexame Necessário inviabilizada, com remessa dos autos à origem para as providências que se fizerem necessárias - Recurso Oficial prejudicado, com determinação.